Tribunal: TJPA
Processo: 0813165-46.2025.8.14.0000
Classe: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12385 - Divulgação de cena de estupro, sexo ou pornografia
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318) - 0813165-46.2025.8.14.0000

EXCIPIENTE: DIEGO CARDOSO ESTUMANO

EXCEPTO: MONICA MACIEL SOARES FONSECA, LUCIANA MACIEL RAMOS, SUAYDEN FERNANDES SILVA SAMPAIO

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DA MAGISTRADA POR INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS DEFENSIVAS. IMPARCIALIDADE DO JULGADOR NÃO COMPROMETIDA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Exceção de suspeição oposta por Diego Cardoso Estumano, com fundamento nos arts. 95, I, e 254 do Código de Processo Penal, contra a Juíza de Direito da 1ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes de Belém, nos autos da Ação Penal nº 0813618-41.2021.8.14.0401. O excipiente alega que a magistrada teria demonstrado parcialidade ao indeferir pedidos de produção de provas — nova avaliação psicológica da vítima e acareação entre ela e uma testemunha —, o que configuraria prejulgamento e violação ao princípio do devido processo legal. A magistrada excepta, em suas informações, defende que os indeferimentos foram devidamente fundamentados, com base em critérios legais e no princípio da proteção integral da criança e do adolescente. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não acolhimento da exceção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento de diligências probatórias pela magistrada, por si só, configura manifestação de parcialidade apta a justificar seu afastamento do processo penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A imparcialidade judicial constitui pressuposto de validade do processo penal, mas a sua violação exige a demonstração de fatos objetivos que revelem interesse pessoal do magistrado ou comprometimento com uma das partes.

O indeferimento de diligências probatórias é prerrogativa do juiz, que deve avaliar a relevância, necessidade e pertinência das provas requeridas, nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal.

No caso concreto, os indeferimentos foram devidamente fundamentados com base na suficiência do acervo probatório já existente e na necessidade de evitar a revitimização da criança, em observância à Lei nº 13.431/2017.

O simples inconformismo da defesa com decisões interlocutórias, ainda que contrárias aos seus interesses, não configura motivo legítimo para o reconhecimento da suspeição da magistrada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará é pacífica no sentido de que o indeferimento fundamentado de diligências, por si só, não caracteriza suspeição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Exceção rejeitada.

Tese de julgamento
:

O indeferimento fundamentado de diligências probatórias, por si só, não configura suspeição do magistrado.

A condução da instrução probatória é prerrogativa do juiz, que pode indeferir provas impertinentes ou protelatórias, desde que de forma motivada.

Alegações genéricas de parcialidade não autorizam o afastamento do julgador quando ausente prova concreta de interesse pessoal na causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 95, I; 254; 400, § 1º; Lei nº 13.431/2017.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp 2022743/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024; TJPA, EXSUSP nº 0009971-85.2016.8.14.0065, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, j. 19.02.2018, Publicação 21.02.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DA EXCEÇÃO E NEGAR PROCEDÊNCIA,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

Trata-se de Exceção de Suspeição oposta por DIEGO CARDOSO ESTUMANO com fundamento no art. 95, I, e art. 254, ambos do Código de Processo Penal (CPP), em face da Exma. Sra. Dra. MONICA MACIEL SOARES FONSECA Juíza de Direito da 1ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes de Belém, nos autos da Ação Penal nº 0813618-41.2021.8.14.0401.

O excipiente alega, em síntese, a parcialidade da magistrada, que teria se manifestado por meio do indeferimento de diligências consideradas essenciais pela defesa, a saber: a realização de nova avaliação psicológica na vítima e a acareação entre esta e uma testemunha.

Sustenta que tais negativas configuram prejulgamento e antecipação de juízo de valor, violando o princípio da imparcialidade do julgador e o devido processo legal. Argumenta que o rol do art. 254 do CPP é exemplificativo e que a conduta da juíza, ao obstar a produção de provas defensivas, demonstra seu comprometimento com a tese acusatória.

A magistrada excepta, em suas informações, rechaçou as alegações, afirmando que os indeferimentos foram devidamente fundamentados, em conformidade com a legislação processual e a proteção integral da vítima, e que sua atuação se pautou pelo livre convencimento motivado, sem qualquer animosidade ou interesse na causa.

O Ministério Público, por meio da 5ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestou-se pelo conhecimento e não acolhimento da exceção. Em seu parecer, o órgão ministerial destacou que os indeferimentos das diligências foram devidamente fundamentados pela magistrada em critérios jurídicos válidos, como a proteção da vítima, a economia processual e a suficiência dos elementos já constantes nos autos, não configurando, portanto, qualquer hipótese de suspeição.

É o relatório.

VOTO

Recebo a presente exceção.

O cerne da controvérsia reside em definir se o indeferimento de diligências probatórias pela magistrada configura ato de parcialidade apto a justificar seu afastamento do processo.

A imparcialidade é, sem dúvida, um pilar do sistema de justiça e um pressuposto de validade do processo. Contudo, a alegação de quebra desse dever exige a demonstração de elementos concretos e objetivos que revelem o comprometimento subjetivo do julgador com o resultado da demanda, o que não se verifica no presente caso.

O excipiente aponta como causa da suspeição o indeferimento de pedidos de produção de prova. Ocorre que a condução da instrução processual é uma prerrogativa do magistrado que, como presidente do feito, detém o poder-dever de avaliar a pertinência, a relevância e a necessidade das diligências requeridas pelas partes.

O artigo 400, § 1º, do Código de Processo Penal, confere ao juiz a faculdade de indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sem que isso configure, por si só, cerceamento de defesa ou prejulgamento. Trata-se do exercício do livre convencimento motivado.

No caso em tela, a magistrada excepta fundamentou suas decisões de forma clara e coesa. O indeferimento da nova avaliação psicológica baseou-se na existência de outros elementos técnicos nos autos e na necessidade de se evitar a revitimização da criança, em observância à Lei nº 13.431/2017. Da mesma forma, a negativa da acareação foi justificada pela ausência de contradições relevantes que a tornassem indispensável e pelo potencial de constrangimento à vítima.

Tais decisões, portanto, inserem-se no âmbito da discricionariedade regrada do julgador e representam a aplicação da lei ao caso concreto, e não uma manifestação de parcialidade. O mero descontentamento da parte com o resultado de uma decisão interlocutória não é suficiente para macular a imparcialidade do juiz.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ
)
é pacífica nesse sentido:

Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o indeferimento de diligências, por si só, não configura a suspeição do magistrado. (...) Do simples indeferimento fundamentado de medidas, providências ou diligências requeridas pela defesa não se pode extrair a suspeição do magistrado. (STJ - AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp: 2022743 CE 2022/0269134-8, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) já se manifestou em casos análogos, reiterando que o indeferimento de diligências, quando devidamente motivado, não caracteriza suspeição:

Quando deixou consignado que o embargante não conseguiu provar nenhuma das hipóteses de suspeição, implicitamente, esta Corte considerou descabidas as seguintes alegações: a) o indeferimento imotivado de diligências requeridas em defesa prévia torna o juiz suspeito; (...)(TJ-PA - EXSUSP: 00099718520168140065 BELÉM, Relator.: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 19/02/2018, SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 21/02/2018)

Ademais, embora o rol do art. 254 do CPP seja, de fato, considerado exemplificativo pela doutrina e jurisprudência, a sua aplicação extensiva demanda a comprovação inequívoca de um comportamento que denote interesse pessoal do juiz na causa, o que não foi demonstrado pelo excipiente. As alegações são genéricas e se limitam a interpretar atos processuais regulares como prova de parcialidade.

Portanto, ausentes elementos concretos que indiquem a quebra do dever de imparcialidade, a rejeição da presente exceção é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal, conheço da exceção e no mérito nego procedência, por não vislumbrar nos atos da magistrada excepta qualquer indício de parcialidade ou prejulgamento que a impeça de continuar na condução da Ação Penal nº 0813618-41.2021.8.14.0401.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 10/02/2026